Tribunal: TJDFT
Processo: 0746876-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0746876-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ABILIO NEHME, DAN - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, RICARDO NEHME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão (ID 251591160) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ABILIO NEHME, DAN - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP e RICARDO NEHME, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG). Em suas razões (ID 77702260), sustenta que: 1) não obteve êxito em localizar bens passíveis de penhora; 2) a expedição de ofício à SUSEP e CNSEG é medida necessária para localizar ativos, pois o credor não possui acesso a tais informações sigilosas; 3) a medida atende ao princípio da cooperação; e 4) o indeferimento contraria a jurisprudência, que entende ser cabível a medida após o esgotamento das buscas típicas. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja deferida a expedição de ofício à SUSEP e CNSEG. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela requerida.. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo - guia de recolhimento e o comprovante de pagamento - nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) determina que é atribuição do relator “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. Ausente a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, o agravante deve realizar o seu recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para comprovar o recolhimento em dobro, o agravante deve: 1) se já houve pagamento, apresentar a guia e o comprovante do valor pago, além de emitir nova guia e comprovar seu pagamento; 2) se não houve pagamento, emitir duas guias e comprovar ambos os pagamentos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator